Tribunal: TJES
Processo: 5014072-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014072-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. QUITAÇÃO PARCIAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A quitação parcial do crédito exequendo não tem o condão de inviabilizar o prosseguimento da execução com a alienação do imóvel penhorado, considerando o débito remanescente perseguido há 27 (vinte e sete) anos pelo recorrido, sem êxito.

2. Em execução de dívida condominial movida pelo condomínio edilício, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, tendo em vista a natureza da dívida condominial.

3. Deve ser afastada a ocorrência de prescrição, na medida em que o recorrido vem adotando medidas para a satisfação do crédito, inexistindo qualquer inércia ou negligência em promover o andamento processual.

4. A aplicação da pena por litigância de má-fé do recorrente pressupõe o manifesto interesse do recorrente em tumultuar o processo, ou seja, cabia ao recorrido comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5014072-05.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : CHARLES ALEXANDRE AQUINO DE ALBUQUERQUE

ADVOGADO : JAIME MONTEIRO ALVES

RECORRIDO : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PRAIA LINDA

ADVOGADOS : GUSTAVO SILVÉRIO DA FONSECA E

VICTOR DE SOUZA LIMA OLIVEIRA

MAGISTRADO : MAURÍCIO CAMATA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ARGUIDA PELO AGRAVADO:

O condomínio Agravado impugna, nas contrarrazões, o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante, nesta fase recursal.

A arguição está prejudicada, pois o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido na decisão interlocutória por mim proferida (ID 7455680).

Além disso, o Agravante efetuou o recolhimento do preparo (ID 8281497), viabilizando o conhecimento do recurso.

Dito isso,
julgo prejudicada
a impugnação à assistência judiciária gratuita.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELO AGRAVADO:

O Agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de juntada de documento obrigatório à instrução do agravo de instrumento, qual seja, a certidão da intimação da decisão agravada, nos termos do art. 1.017, I, do CPC.

Ocorre que os autos do processo principal são eletrônicos, estando dispensada a juntada da referida peça, de acordo com o disposto no § 5º, do art. 1.017, do CPC.

Cumpre registrar, ainda, que o agravo de instrumento é tempestivo, porque o Agravante não havia sido intimado da decisão agravada, à época da interposição do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento reside no excesso de execução representado pela cobrança de débitos indevidos e/ou prescritos.

Emerge dos autos, que o Agravante é demandado no cumprimento da sentença que o condenou ao pagamento das taxas condominiais e cotas extras do período de
abril de 1996 a maio de 1997
,
bem como
daquelas

que vencessem no curso da lide
.

O condomínio Agravado buscou a satisfação do crédito exequendo, apurado,
no ano de 1997
, em R$ 1.601,78 (um mil, seiscentos e um reais e setenta e oito centavos) (ID 6724092 e 6724093).

O Agravante foi citado e indicou bens à penhora que foram recusados pelo Agravado, sobrevindo a penhora do imóvel objeto da dívida condominial (ID 6724096).

O Agravante opôs embargos à execução n.º 0002990-59.2001.8.08.0024, os quais foram julgados improcedentes.

O imóvel foi submetido à avaliação por perito judicial, constando do laudo técnico declaração do Agravante apontando a “existência de sentença transitada em julgado que alcança o objeto da execução”; “litigância de má-fé do condomínio”, e “ocorrência de prescrição intercorrente”.

Em audiência realizada (ID 6724099), o Magistrado
a quo
determinou que o Agravante comprovasse os supostos débitos indevidos, em razão de sentenças proferidas perante o Juizado Especial, comprovando por documentos as suas alegações.

O Agravante juntou: (i) “Termo de Acordo” com o condomínio Agravado, datado de 13.04.2002, em que ficou ajustado o pagamento da dívida condominial de
05.04.1996 a 05.04.2002
; (ii) ata da Assembleia Geral Extraordinária do condomínio; (iii) balancete constando um único débito condominial, até
junho de 2003
; (iv) sentença proferida em demanda perante o 4º Juizado Especial Adjunto Cível de Vitória, versando sobre dívida condominial de
“vários meses nos anos de 1997 a 2002”
; (v) comprovante de pagamento da taxa condominial em
períodos diversos
e
bem posteriores ao débito executado
, dentre outros documentos (ID 6724097, 6724100, 6724101, 6724102, 6724104, 6724105, 6724107).

O Magistrado
a quo
concluiu que o Agravante deixou de comprovar documentalmente o pagamento das parcelas do acordo, motivo pelo qual ordenou o prosseguimento da execução, com a alienação por meio de praceamento do imóvel penhorado (ID 6724115).

Posteriormente, o Agravante anexou “documentos novos” consistentes em 04 (quatro) recibos, reafirmando a legitimidade da celebração do “Termo de Acordo” (ID 6724117, 6724118, 6724119 e 6724120).

O Agravante asseverou, ainda, que o Magistrado
a quo
deixou de considerar o teor do balancete do condomínio, em relação ao qual só constava um débito até junho de 2003. Afirmou, também, que o julgador não apreciou a prescrição da pretensão em relação aos débitos de 1997, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014 e 2017

(ID 6724116).

Na decisão agravada (ID 6724121), o Magistrado
a quo
reconheceu a preclusão da matéria envolvendo o excesso de execução e afastou a prescrição arguida, autorizando o prosseguimento do leilão do imóvel penhorado.

O Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que: (i) quitou o valor executado por meio de acordo celebrado em 13.04.2002; (ii) o acordo foi juntado aos autos no prazo legal, não ocorrendo a preclusão; (iii) o acordo resolveu as parcelas objeto da execução, no período de 05.04.1996 a 05.04.2002; (iv) o balancete do condomínio Agravado, emitido em 11.07.2003, comprova a ausência de pendência; (v) o único débito referente ao mês de abril de 2003, no valor de R$ 126,30 (cento e vinte e seis reais e trinta centavos) foi quitado, nos autos da demanda n.º 024.07.007181-6, perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória; (vi) foram incluídos nos cálculos outros débitos que não fazem parte da execução, referentes aos anos de 2003 a 2008, 2014 e 2017, que se encontram prescritos; (vii) não é o proprietário do imóvel, constando equivocadamente seu nome como condômino, pois a sua genitora é a possuidora do bem, e (viii) há risco da sua genitora, com 90 (noventa) anos de idade, única possuidora do imóvel, perder o bem (ID 6724085).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso e a aplicação da multa por litigância de má-fé (ID 6726244).

Pois bem.

Efetivamente, mostra-se escorreita a conclusão de que o Agravante juntou extemporaneamente apenas 04 (quatro) dos 15 (quinze) recibos do acordo, embora possuísse condições de apresentá-los no momento oportuno.

Por outro lado,
não
verifico consubstanciada a preclusão consumativa para a prática do ato imposto ao Agravante, por ocasião da audiência realizada.

O Agravante juntou, no prazo assinalado, a cópia do balancete do condomínio, emitido pela administradora Condonal Serviços e Administração Ltda, comprovando o inadimplemento de um único débito condominial, até
junho de 2003
(R$126,30), sendo este período abarcado no cumprimento de sentença (ID 6724101).

É importante acentuar, que esse foi o único débito reconhecido na sentença proferida na demanda n.º 024.07.007181-6, perante o 4º Juizado Especial Cível de Vitória, que discutia dívidas condominiais do Agravante, referentes a “vários meses nos anos de 1997 a 2002” (ID 6724107 e 6724105).
E o Agravante demonstrou que efetuou o pagamento do débito de R$ 126,30 (cento e vinte e seis reais e trinta centavos), pondo fim àquela demanda (ID 6724104).

A quitação parcial do crédito exequendo até junho de 2003, contudo, não tem o condão de inviabilizar o prosseguimento da execução pela alienação do imóvel penhorado, como almejado pelo Agravante.

Afinal, a execução se arrasta há
27 (vinte e sete) anos
, sem que o Agravado lograsse êxito na satisfação do seu crédito exequendo, atualizado no valor de R$ 58.872,97 (cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), sendo possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao débito, tendo em vista a natureza de dívida condominial.

Sem contar que a decisão agravada afastou a ocorrência da prescrição da pretensão de executar os débitos dos anos de
2003 a 2008
,
2014 e 2017
, pois
a sentença exequenda contemplou
as despesas condominiais vencidas no curso da lide
.

E o Agravante não comprovou, por quaisquer provas, que houve o adimplemento dessas despesas condominiais.

O Magistrado
a quo
deixou claro, também, que sequer prospera a alegação de prescrição intercorrente,
[...] considerando que desde a sentença, proferida em 06/08/1997, o exequente vem postulando, incessantemente, medidas em busca da satisfação do crédito que lhe é devido, não tendo sido constatado nos autos qualquer inércia ou negligência por sua parte em promover o andamento processual [...]
.

Noutro giro, deve ser rechaçada a tese do Agravante de que não é o proprietário do imóvel, constando equivocadamente seu nome como condômino, haja vista que a sua genitora é a possuidora do bem.

O Agravante inova em sua argumentação, notadamente porque a questão não foi objeto de apreciação na decisão agravada, configurando a supressão de instância e o nítido intuito de revistar a fase de conhecimento.

Por fim, afasto a aplicação da multa por litigância de má-fé.

A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do Agravante em tumultuar o processo, ou seja, cabia ao Agravado comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos, especialmente diante do provimento parcial do recurso.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando em parte a decisão agravada, apenas para afastar a ocorrência da preclusão consumativa na comprovação da quitação parcial do crédito exequendo, mantendo hígidos os demais fundamentos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5014072-05.2023.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT